Tribunal: CARF
Processo: 11065.723284/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723284/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SERGIO LUDWIG GASTAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE PASTAGENS. CONFIGURAÇÃO.
A existência de áreas com pasto não configura a área de pastagens de que trata
a legislação do ITR, eis que há que se observar se a área foi efetivamente
utilizada, observados índices de lotação por zona de pecuária.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723284/2014-81
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 284/297) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 270/275) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
23/27), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 1.187.080,14, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA DO
NAZARIO”, cientificado em 15/09/2014 (e-fls. 98).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 32/43), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Pastagem e arrendamento rural.
(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 270/275), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, deve ser desconsiderada a área pastagens
declarada para o exercício de 2010, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
O Acórdão foi cientificado em 19/02/2019 (e-fls. 278/281) e o recurso voluntário
(e-fls. 284/297) interposto em 15/03/2019 (e-fls. 284), em síntese, alegando:
(a) Área de Pastagem e arrendamento rural. Ao contrário do alegado pela decisão
recorrida, foram apresentadas fichas de vacinação, notas fiscais de aquisição
de vacinas e de produtor, referentes ao ano-base de 2009. Para a comprovação
da área de pastagens referentes ao arrendamento com Claudio N. Tuzinho:
movimentação de rebanho de arrendatário, e-fls. 73; notas de produtor rural de
arrendatário, e-fls. 74/91; contrato de arrendamento, e-fls. 62/64. Em relação aos
arrendatários Srs. Dorival e José Maria (e-fls. 57/61), não se obteve a
documentação comprobatória da exploração rural do imóvel, tendo a posição
contratual sido cedida em janeiro de 2010 para o Sr. Mário (e-fls. 65). O
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

recorrente notificou e moveu Ação Exibitória contra os arrendatários Srs.
Dorival e José Maria, em tramitação. Por meio da ação obteve fichas de
vacinação e movimentação de rebanho em nome dos arrendatários e compras
de vacinas, anexos ao recurso. Apresentou também laudo técnico para
comprovar o pastoreio de animais (e-fls. 105/142). Logo, comprova-se a
exploração da área de pastagem.
(b) Valor da Terra Nua. Não há comprovação de omissão ou inexatidão quando se
adota valor emitido por sistema interno da Receita, SIPT. Não é aceitável por
faltar de racionalidade que anualmente tenha de contratar profissional para
elaborar laudo técnico. Assim, deve ser afastado arbitramento do VTN
declarado na DITR/2010, promovido pela autoridade administrativa sem
qualquer comprovação idônea, enquanto lastreado apenas nas informações do
SIPT.
Em 10/07/2020 (e-fls. 326), o recorrente peticiona (e-fls. 328/329) solicitando a
juntada da sentença proferida na ação exibitória (e-fls. 330/334).
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 343/345), foi juntada tela SIPT (e-
fls. 347), tendo o recorrente apresentado a manifestação de e-fls. 353/356 a discorrer sobre o
resultado da diligência e juntar os documentos de e-fls. 357/370 (Acórdão e Certidão referentes à
Ação Exibitória).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/02/2019 (e-fls. 278/281), o recurso
interposto em 15/03/2019 (e-fls. 284) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Pastagem e arrendamento rural. O recorrente afirma que apresentou
documentos para comprovar a área de pastagens, não se sustentando a ponderação da decisão
recorrida de serem insuficientes. Assim, em relação ao arrendatário Claudio N. Tuzinho, invoca:
movimentação de rebanho de arrendatário, e-fls. 73; notas de produtor rural de arrendatário, e-fls.
74/91; contrato de arrendamento, e-fls. 62/64.
O lançamento referente ao Exercício de 2010 tem por base os animais mantidos
no ano de 2009.
O contrato com o Sr. Cláudio N. Tuzinho se iniciou em 01/02/2008 (e-fls. 62/64)
e se encerrou em 04/02/2010. O Termo de Distrato (e-fls. 66) assevera que na data de
04/02/2010 o arrendatário já havia retirado seu gado do imóvel arrendado. Logo, como o
lançamento se refere ao exercício 2010, o contrato estava vigente durante o ano de 2009.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

O documento de e-fls. 73 revela o saldo de bovinos mantido pelo Sr. Cláudio N.
Tuzinho em 31/12/2009, tendo sido emitido pela Divisão de Fiscalização e Defesa Sanitária do
Rio Grande do Sul. Devemos ponderar, contudo, que o documento de e-fls. 73 no campo
localidade não especifica o imóvel rural objeto do lançamento (Fazenda do Nazário, situado na
Estrada do Nazário, 3600), mas o Sítio Ipiranga.
As notas de e-fls. 74/91 também não especificam o imóvel objeto do lançamento,
mas “Iguariaca S/N”, “Estrada Nazário, 1205”, “Estrada do Nazário” ou “Est Puita”. Logo, não
há como se afirmar com segurança que os animais foram apascentados no imóvel objeto do
lançamento, “Fazenda do Nazário” ou “Estrada do Nazário, 3600”. Além disso, algumas notas se
referem ao ano de 2008 (e-fls. 76 e 78) ou, ainda que emitidas em 2009, estão com campo de
data da saída/entrada em branco (e-fls. 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89 e 91).
Portanto, os documentos em questão não têm o condão de evidenciar a média
anual de animais de titularidade do Sr. Cláudio N. Tuzinho apascentados na área arrendada.
Em relação aos arrendatários Srs. Dorival e José Maria, o próprio recorrente
reconhece que não obteve documentação capaz de evidenciar quantos animais foram
apascentados, não se prestando para tanto o contrato de arrendamento (e-fls. 57/61) ou a cessão
contratual (e-fls. 65).
A necessidade da ação judicial para exibição de documentos apenas atesta que o
recorrente efetuou a declaração de ITR sem se valer da documentação necessária para embasar o
declarado. Com o recurso, foram apresentados documentos obtidos por meio da ação judicial (e-
fls. 316/321). A seguir, os analiso.
Quanto aos lançamentos de agronegócio do Sr. Dorival A. Muck (e-fls. 315/316 e
318/319), há lançamentos para o ano de 2009, porém no campo Propriedade há apenas o nome
do proprietário Sr. Dorival e em município: Nova Santa Rita, município diverso do de
localização do imóvel rural objeto do lançamento (Canoas - RS, conforme DITR/2010 constante
das e-fls. 05). Ainda que o município de Nova Santa Rita - RS tenha se emancipado de Canoas -
RS em 1992 (Lei Estadual n° 9.585, de 19921), não há no documento especificação da
propriedade.
Em relação ao Sr. Dorival A. Muck, constam como vacinados contra febre aftosa
163 animais em 21/01/2009, 120 animais em 07/05/2009 e 80 animais em 11/11/2009 e conta a
brucelose 35 animais em 15/08/2009 e 8 animais em 05/12/2009. Contudo, não há especificação
quanto ao imóvel rural em que se encontravam os animais (e-fls. 315/317).
Quanto a lançamentos de agronegócio do Sr. José Maria C. Neto (e-fls. 315/316 e
321), há lançamentos para o ano de 2009, mas no campo Propriedade ao lado do proprietário Sr.
José Maria consta “GRANJA NENE” e em município: Nova Santa Rita, município diverso do
de localização do imóvel rural objeto do lançamento (Canoas - RS). Ainda que o município de
Nova Santa Rita - RS tenha se emancipado de Canoas - RS em 1992 (Lei Estadual n° 9.585, de
1992), há no documento especificação de propriedade diversa.

1 http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/09.585.pdf
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.881 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723284/2014-81

Em relação ao Sr. José Maria C. Neto, constam como vacinados contra febre
aftosa 15 animais em 10/12/2009. Contudo, também não há especificação quanto ao imóvel rural
em que se encontravam os animais (e-fls. 315/316 e 320).
O laudo técnico (elaborado a partir de imagens de satélite do ano de 2009) afirma
a existência de pasto com animais, mas não os quantifica (e-fls. 105/142). Além disso, A
existência de áreas com pasto não configura a área de pastagens de que trata a legislação do ITR,
eis que há que se observar se a área foi efetivamente utilizada, observados índices de lotação por
zona de pecuária.
Portanto, os documentos constantes dos autos, não possibilitam que se forme
convicção sobre quantos animais foram apascentados no imóvel objeto do lançamento durante o
ano de 2009.
Valor da Terra Nua. O recorrente sustenta que o lançamento foi efetuado com
base no SIPT, mas sem qualquer comprovação idônea.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei
no 9.393, de 1996, art. 14, §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto, adotou-se o
VTN médio das DITRs (e-fls. 25 e 347). Diante da não observância do critério de arbitramento
fixado na lei, cabível a retificação do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela
própria recorrente como a refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento,
No caso em tela, o valor da terra nua por hectare declarado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 381
DF CARF MF
Original